Tribunal: TJDFT
Processo: 0711830-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. SEDEST. LIMINAR PARCIALMENTE DEFERIDA PARA ASSEGURAR A PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE FORMAÇÃO. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOTOS. RECURSO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. LIMINAR REVOGADA.

1. Para a concessão da liminar em mandado de segurança devem estar presentes, simultaneamente, a relevância dos fundamentos invocados, isto é, de que está inequivocamente demonstrada a violação do direito líquido e certo, a ser identificado mediante prova sumária, e o reconhecimento de que a espera pela regular tramitação da ação seja danosa ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão.
2. Não se vislumbra nulidade e abusividade nas decisões emanadas daquele órgão de controle administrativo, devendo, nesta fase inicial, prevalecer a presunção de legalidade emanadas dos atos apontados como violadores de direito líquido e certo, mormente por se tratar de decisão proferida por órgão colegiado.
3. Agravo interno conhecido e provido. Decisão reformada.